Tribunal: STF
Processo: ARE 1499179
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto por Marisa Lojas S.A. contra decisão pela qual dei parcial provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Marisa Lojas S.A., para “reconhecer a possibilidade da restituição por precatório apenas quanto aos valores entre a data da impetração e a efetiva implementação da ordem concessiva, nos termos do Tema 831 da repercussão geral” (eDoc. 327).
Em suas razões, Marisa Lojas S.A. alega, em síntese, que, apesar do acerto da decisão agravada, esta Suprema Corte, ao julgar referido paradigma, “não estabeleceu qualquer limitação temporal em relação aos períodos dos valores a serem recuperados - seja durante o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação ou durante o curso da demanda”. 
Requer, assim, seja garantido o direito à restituição dos valores pagos indevidamente a título de ICMS/DIFAL ao Estado recorrido nos cinco anos anteriores à ação mandamental, pela via do precatório ou pela recomposição da escrita fiscal, devendo, ainda, ser reconhecida a inconstitucionalidade da aplicação do art. 166 do CTN ao presente caso.
Dispenso a intimação da parte recorrida, em homenagem ao princípio da celeridade, ausente prejuízo processual (art. 6º, c/c art. 9º do CPC). Nesse sentido, a título exemplificativo: ARE 1390298 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Pleno, DJe 13.9.2022, RE 1393325 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Pleno, DJe 13.9.2022 e ARE 1391453 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Pleno, DJe 13.9.2022.
É o relatório.
Decido.
Por reputar relevantes as razões articuladas no agravo interno, reconsidero a decisão agravada e passo a nova análise do recurso extraordinário (eDoc. 209) interposto contra acórdão  do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado (eDoc. 160):

“APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS. MERCADORIAS DESTINADAS A CONSUMIDORES NÃO CONTRIBUINTES DO IMPOSTO LOCALIZADOS NESTE ESTADO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 87/96. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. DEFINIÇÃO DO TEMA 1.093 PELO STF. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.287.019/DF, REFERENTE AO TEMA Nº 1.093. A exigência do diferencial de alíquota de ICMS nas operações de circulação de mercadorias destinadas a consumidores não-contribuintes do tributo localizados em outra unidade da federação, na forma como introduzida pela Emenda Constitucional nº 87/96, necessita de edição de lei complementar dispondo sobre suas diretrizes gerais, não o suprindo a previsão contida no Convênio nº 93/2015. Entendimento do STF, em sede de Repercussão Geral, no Recurso Extraordinário nº 1.287.019/DF, referente ao Tema nº 1.093: "A cobrança d o diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais". Direito à compensação do imposto recolhido que se estende às parcelas anteriores à data de ingresso do mandado de segurança, na forma do enunciado da Súmula nº 213 do STJ e tese firmada no Tema nº 118, respeitada a prescrição quinquenal, ressalvado o exame acerca da idoneidade dos créditos à verificação pelo fisco na esfera administrativa, bem como à condição de que os encargos tenham sido assumidos pela impetrante ou, se transferidos a terceiros, que haja expressa autorização desses, na forma do artigo 166 do CTN. Adicional ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP) que não fez parte da pretensão da impetrante, não sendo conhecido o recurso do Estado no ponto. APELAÇÃO DA IMPETRANTE PROVIDA. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NO RESTANTE EM REMESSA NECESSÁRIA.” (Apelação/Remessa Necessária Nº 5011237-49.2021.8.21.0001, 21ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Relator: Desembargador Marcelo Bandeira Pereira, j. 14.12.2021)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, caput, XXI, LV e LIV, 93, IX, 100, 150, IV, e 170, II, da Constituição da República. Defende-se a “possibilidade de recuperação do indébito reconhecido nos autos, a critério da Recorrente, pela via do precatório ou pela recomposição da escrita fiscal da Recorrente; e (ii) a inconstitucionalidade da aplicação do art. 166 do CTN ao presente caso”.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente,  todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).

Por seu turno, destaca-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.

Noutro giro, colhe-se do acórdão recorrido (eDoc. 160):

“Assim, reconhece-se o direito líquido e certo da impetrante à compensação administrativa de valores recolhidos indevidamente, desde os cinco anos anteriores ao mandado de segurança, submetendo-se o procedimento de exame acerca da idoneidade dos créditos à verificação pelo fisco na esfera administrativa (especialmente o fato de não terem sido utilizados anteriormente, bem como a circunstância de não terem sido transferidos os seus encargos a terceiros ou, se transferidos, presente expressa autorização destes), na forma do artigo 166 do CTN.”

Da leitura dos fundamentos acima transcritos, verifica-se que a Corte de origem reconheceu o direito líquido e certo da impetrante “à compensação administrativa de valores recolhidos indevidamente, desde os cinco anos anteriores ao mandado de segurança”. Porém, a restituição foi condicionada à realização de “procedimento de exame acerca da idoneidade dos créditos à verificação pelo fisco na esfera administrativa na forma do artigo 166 do CTN”. É contra essa parte do julgado que se insurge a agravante.
Nesse cenário, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da necessidade de verificação administrativa dos créditos alegados pelo contribuinte seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (CTN) e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Destaco que esta Suprema Corte já decidiu que a controvérsia acerca dos procedimentos para a repetição de indébitos tributários não alcança estatura constitucional. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. ISS. Repetição de indébito. ECT. Requisitos do art. 166 do CTN. Ilegitimidade. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 1. A controvérsia relativa à repetição do indébito tributário, no que concerne à comprovação da transferência do encargo econômico ao consumidor final, na forma do art. 166 do Código Tributário Nacional, possui natureza infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1478056 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 10-06-2024)
“Ementa: Direito tributário. agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. repercussão geral. ausência de demonstração. art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC não observado. inadmissibilidade do apelo extremo. violação do art. 93, ix, da Lei Maior. inocorrência. razões de decidir explicitadas pelo órgão julgador. alegação de ofensa ao art. 5º, lv, da Constituição. contraditório e ampla defesa. devido processo legal. ausência de repercussão geral. ICMS-DIFAL. repetição de indébito. requisitos do art. 166 do CTN. matéria infraconstitucional. reexame de fatos e provas. súmula 279/STF. agravo interno conhecido e não provido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. No recurso extraordinário alega-se violação a dispositivos constitucionais no âmbito da cobrança de diferencial de alíquota do ICMS. 2. O recorrente busca a reforma da decisão que negou seguimento ao ARE, alegando, em síntese, a existência de repercussão geral, a correta fundamentação do recurso extraordinário, a ausência de violação reflexa à Constituição Federal e a possibilidade de reexame da matéria referente à restituição do ICMS. 3. Pela decisão agravada foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo, ao fundamentando da deficiência da preliminar de repercussão geral, da ausência de violação direta a dispositivos constitucionais (artigo 93, IX, da Constituição Federal, e princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa), da consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência da Suprema Corte sobre a exigência de lei complementar para o DIFAL (Tema 1093), e da necessidade de reexame de fatos e provas e análise da legislação infraconstitucional para a questão da restituição do indébito (Súmula 279/STF). II. Questão em discussão 4. Há três questões em discussão: (i) saber se a fundamentação da repercussão geral no recurso extraordinário foi suficiente para ultrapassar os interesses subjetivos do processo; (ii) saber se o acórdão impugnado violou o artigo 93, IX, da Constituição Federal ou os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa; e (iii) saber se o exame da restituição do indébito de ICMS e a cobrança do diferencial de alíquota (DIFAL) demandam reexame de fatos e provas ou de legislação infraconstitucional. III. Razões de decidir [...] 10. A controvérsia sobre a restituição do indébito de ICMS foi decidida à luz do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável (Código Tributário Nacional, artigo 166), o que impede o reexame em recurso extraordinário, conforme a Súmula nº 279/STF. IV. Dispositivo 11. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1550667 AgR-segundo, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 10-09-2025)
“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISSQN. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 166 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. REQUISITOS DO CTN. DEBATE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REPASSE DO ENCARGO FINANCEIRO AO TOMADOR DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir da compreensão da Corte de origem, quanto ao preenchimento dos requisitos do art. 166 do Código Tributário Nacional para fins de repetição de indébito, demandaria reinterpretação de norma infraconstitucional bem como reexame do conjunto probatório, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. [...] 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1456323 AgR, Relator(a): Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24-09-2024)
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. ISS. Repetição de indébito. ECT. Requisitos do art. 166 do CTN. Ilegitimidade. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 1. A controvérsia relativa à repetição do indébito tributário, no que concerne à comprovação da transferência do encargo econômico ao consumidor final, na forma do art. 166 do Código Tributário Nacional, possui natureza infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. [...].” (ARE 1478056 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10-06-2024)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NECESSIDADE DE PROVA DA AUSÊNCIA DE REPASSE DO ENCARGO FINANCEIRO OU DE AUTORIZAÇÃO DO CONTRIBUINTE DE FATO. ARTIGO 166 DO CTN. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 1% (UM POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1401374 AgR, Relator(a): Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01-12-2022)
Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente